Tribunal: TJMT
Processo: 0007826-30.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007826-30.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO DOS SANTOS RAFAEL - CPF: 730.937.501-72 (APELADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DO APELADO – POSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – QUANTIDADE DE DROGAS PRONTAS PARA A VENDA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE DENOTAM A FINALIDADE MERCANTIL DO PRODUTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em absolvição se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais civis, demonstra que o acusado tinha em depósito em sua residência várias porções de cocaína prontas para a venda, e as investigações indicam que o local era um ponto de venda de drogas, inexistindo dúvidas da traficância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0007826-30.2019.8.11.0002, que desclassificou a conduta imputada na denúncia ao acusado
Rogério dos Santos Rafael
para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais civis, evidencia o envolvimento do acusado com a traficância de drogas, motivo pelo qual deve ser condenado nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 150392010).

Em suas contrarrazões, a defesa requereu a manutenção da sentença recorrida, já que os elementos levantados durante a fase instrutória não demonstraram satisfatoriamente o envolvimento do acusado com a traficância de drogas, requerendo, assim, o desprovimento do recurso interposto (Id.

150392012).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 152943678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 10 de abril de 2019, por volta das 7 horas, na residência localizada na rua Santa Cruz, s/n., bairro Serra Dourada, na cidade de Várzea Grande/MT, o acusado
Rogério dos Santos Rafael
mantinha em depósito 32 porções pesando o total de 14,29g de cocaína, droga de uso proscrito no País, capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 7826-30.2019.811.0002, 3ª Vara Criminal), que no dia 10 de abril de 2019, por volta das 07h00min, policiais civis lotados na Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa, em cumprimento à ordem do mandado de busca e apreensão, expedida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande, deslocaram-se à residência localizada na
rua Santa Cruz, S/N, bairro Serra Dourada, em Várzea Grande
, a fim de apurar a prática de crime contra da vida (objeto de IP diverso), tendo como alvo o ora denunciado ROGÉRIO DOS SANTOS RAFAEL.

2) No local, os agentes realizaram as buscas e localizaram
01 (uma) porção contendo duas pedras maiores de cocaína, 30 (trinta porções “cabecinhas” da mesma droga, 01 (uma) faca e 01 (uma) colher com resquícios do entorpecente e a quantia de R$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais
).

Consta ainda que, durante as diligências, em entrevista com moradores foi constatado que
Rogério
é um dos que lideram o tráfico de drogas na região, praticando a mercancia diuturnamente, sendo que no período noturno ele vende drogas pela janela de sua cozinha “existe um caminho bem definido, por passagens de usuários de drogas, caminho este que dá acesso a janela da casa de Rogério, inclusive constatamos que existe no local várias pedras para facilitar acesso de pessoas mais baixas”. (SIC fls. 16/17-IP).

4) Diante disso, o denunciado
ROGÉRIO DOS SANTOS RAFAEL
foi encaminhado a Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, fez uso do Direito Constitucional de permanecer em silêncio.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 13/14-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2019.53915-01, fls. 20/25, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para o princípio ativo da
COCAÍNA
pesando
14,29g (catorze gramas e vinte e nove centigramas
)
.

Assim, restou configurado que o
denunciado ROGÉRIO DOS SANTOS RAFAEL “vendia”

e “mantinha em depósito”
drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)
” (Id. 130839775, pp. 8-9).

Diante desse quadro fático, o acusado
Rogério dos Santos Rafael

foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), e, após a instrução processual, a sua conduta foi desclassificada para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo a condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência de Id. 150391957, pp. 23-24; pelo relatório de investigação de Id. 150391957; pp. 30-33, pelo auto de apreensão de Id. 150391957, p. 34; pelo laudo pericial de Id. 150391957, pp. 35- 44; e pela prova testemunhal colhida na fase investigativa e em juízo, incidindo o objeto recursal apenas no tocante à tipicidade da conduta imputada ao réu.

Da detida análise da prova produzia ao longo da instrução processual, constato que, embora tenha permanecido em silêncio na fase policial, em juízo o
acusado Rogério
negou a prática delitiva, afirmando que as porções de drogas apreendidas em sua residência seriam destinadas ao consumo pessoal:

“
(...)
Magistrado:
Eu li a denúncia para o senhor e pergunto: é verdade isso aqui, senhor Rogério?
Acusado:
Não é verdade. Traficante, não (...)
eu nunca mexi com venda de droga
(...) O que aconteceu foi que, de manhã cedo, eu acordei com a polícia batendo no portão aqui. Uma denúncia. Aí eles entrou e pegou uma droga que eu tinha aqui. Só que essa droga eu tinha pegado no dia anterior. (...) Não sou do Comando Vermelho. Não, não... o senhor pode pesquisar aqui no bairro. Eu não faço parte de facção nenhuma (...)
Magistrado:
A droga apreendida foi 14g e, segundo constou aqui da denúncia, e que teria, em tese, sido objeto de averiguação aí na sua região, a vizinhança teria informado que o senhor venderia essa droga através de uma janela. Isso é verdade?
Acusado:
Não, não. Essa janela que dá na lateral de casa, é que nós temos um barracão que dá na lateral com esse terreno vizinho, o terreno por onde eles viram que tá o trieiro aqui. Quando tava em construção o barracão que eles entrou (...) porque a gente sempre mexeu com fabricação de caixa d’agua, tanque... nosso serviço aqui é esse (...) aí não tinha água encanada aqui no barracão. Não tinha água encanada nesses dias. Foi por onde nós tava passando pra pegar água, almoço pros funcionários, era tudo por aqui, que dá acesso à lateral do barracão. O barracão nosso dá dois lotes de frente-fundo e essa janela fica bem na frente aqui (...) Eu não sei onde a Polícia achou isso no meu celular (certidão de batismo na facção criminosa Comando Vermelho). Não sei onde achou isso não. (...)
Essa droga eu tinha pegado um dia antes. Essa droga era para o consumo meu. (...) Peguei R$ 450,00 de droga e tinha ficado essas trinta e poucas porções pra trás (...) Esse dinheiro apreendido não era totalmente em notas miúdas não
. Era dinheiro nosso, que tava aqui dentro de casa (...) Tava dentro de uma embalagem plástica. É a mesma embalagem da empresa aqui, da Zortec, que eles levaram (...) Na frente da minha casa a minha mulher tava montando uma distribuidora (...) vendia bebida, cigarro, essas coisas (...)
” (mídia de Id. 150391969) – destaquei.

Em contrapartida, o investigador de polícia
Gerson Rodrigues de Assis
relatou que foram a residência do acusado Rogério para cumprir um mandado judicial de busca e apreensão, visto que havia indicativos do seu envolvimento em um homicídio, ressaltando que no local encontraram drogas e elementos que evidenciavam que ali seria um ponto de venda de entorpecentes e que ele seria membro do ‘Comando Vermelho’:

“
(...) sobre o homicídio, nós chegamos no nome do Rogério e do Foguinho a partir de uma denúncia anônima que nos foi encaminhada, identificando a autoria de determinado crime de homicídio ocorrido naquela região. Com a confirmação das buscas e informações que tivemos com testemunhas e colaboradores daquela região, confirmaram a denúncia, eu sugeri ao delegado que representasse pela busca e apreensão na casa dos dois: Foguinho e Rogério. Porque além da denúncia de que eles estariam envolvidos no crime de homicídio dessa pessoa, o Igor, tínhamos a informação de que na casa de um deles iríamos encontrar uma arma de fogo usada na morte de um uberista, que tinha ocorrido dias antes. Cumprimos a busca com a autoridade policial, Dr. Marcel, e
lá não encontramos arma de fogo, mas encontramos a casa dele numa situação clara de traficância. (...) Encontramos uma porção de droga, não me lembro a quantidade e encontramos a casa com várias características de tráfico de drogas. (...) no dia da busca e apreensão, obtivemos informação com a vizinhança, que não quis se identificar por medo de represália, que ali era tráfico principalmente a partir das 18 horas. Escureceu e o tráfico era muito forte na casa do Rogério. (...) A casa dele era totalmente fechada. Era um muro alto, com um portão totalmente fechado. (...) Tinha no muro um buraquinho por onde ele poderia passar a droga (...) e as informações davam conta que por ali era passado (droga). Na lateral da casa dele tinha uma casa de um vizinho onde tinha um corredor aberto, que não tinha muro, que dava acesso a uma janela na lateral, fundo da vizinho e lateral da casa do Rogério, onde os ‘noiados’ ou os pequenos traficantes, que compram ou pegam para revender, eles subiam... tinha inclusive nas fotos é possível ver os degraus que tinham para acesso à janela do Rogério. Naquele percurso tinha uma estradinha bem delineada que demonstrava o espaço, o movimento de pessoas
(...) da janela da casa dele até os fundos da casa desse senhor que, segundo informações dos vizinhos, era homem de bem e trabalhador e que não tem nada a ver com essa traficância. (...)
nesse percurso achamos vários papelotes de drogas de usuários, confirmando que ali mesmo naquela janela havia uma traficância. (...) Não me lembro se o Rogério admitiu essa traficância. (...) A vizinhança falou que foi um ‘presente para a sociedade’ a Polícia estar naquele dia ali, porque eles não aguentavam mais de medo do tráfico ocorrendo ali. (...) temos informações também que confirmam que ele pertence à facção criminosa Comando Vermelho.
(...)
Defesa:
O senhor chegou a mencionar que em conversas com vizinhos eles falaram que ali tinha grande traficância, mas eles chegaram a falar se era o Rogério ou outra pessoa?
Testemunha:
O Rogério. (...) No fundo do imóvel do senhor que era vizinho, que era vítima dessa traficância, que dava acesso a janela do Rogério (...) Esse senhor dividiu a casa dele com muitas madeiras, ferro, arames, porque ele não tinha condições de construir um muro, mas ele queria evitar que os ‘noiados’ e traficantes pegassem as coisas do quintal dele. Já tinham roubado uma bomba d’água dali. Aí ele fez uma forma de tentar evitar. Tentei buscá-lo como testemunha, mas com medo ele não quis e eu achei melhor não intimá-lo, para não prejudicá-lo (...)
” (mídia de Id. 150391985) – destaquei.

As características da residência do acusado Rogério que indicavam a traficância de drogas foram devidamente delineadas e especificadas no relatório de investigação de Id. 150391957, pp. 30-33, cujas fotografias evidenciam a existência de um caminho na lateral do imóvel até uma janela, que possuía degraus de pedras para facilitar o acesso, local onde foram encontrados papelotes de drogas descartados, indicando que os usuários compravam o material tóxico e já consumiam em seguida, senão veja-se:

“
(...) conforme consta da denúncia e o que foi confirmado por informações de populares,
ROGÉRIO e "FOGUINHO" lideram o tráfico de drogas na região, além de possuírem armamento em suas residências, inclusive, uma destas pode ser a utilizada em recente latrocínio contra motorista de aplicativo Uber, ocorrido dias atrás.

Que esta Autoridade Policial representou por Mandados de Busca e Apreensão nas residências supra dos denunciados, e, nesta data, em cumprimento ao Mandado de Busca, determinado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

No cumprimento do mandado, na residência do suspeito ROGERIO foi obtido êxito em encontrar e apreender aproximadamente 30 “cabecinhas” e duas porções de substância análoga a pasta base de cocaína, e ainda fora apreendido aparelho de celular e dinheiro em espécie. No local a equipe policial que cumpriam a determinação judicial foi parabenizada por populares que passavam na rua, os quais ainda diziam
“parabéns... já tava na hora né?"
, isto, falado pelas últimas duas pessoas que passaram no local.

A casa de Rogério, é a penúltima casa da rua, onde observamos que a casa
é muito bem fechada, sem qualquer vista pela frente
, sendo que na área
há um grande buraco
de dá vista para a casa ao lado e para a rua, local em que, de acordo moradores da rua,
ROGERIO faz venda de drogas na parte do dia
, enquanto que, no período noturno, ainda de acordo informações,
ROGÉRIO vende drogas pela janela de sua cozinha
, a qual dá acesso ao fundo da casa vizinha de ROGÉRIO, que não tem muros,
porém é facilmente observado que existe um caminho bem definido, por passagens de usuários de drogas, caminho este que dá acesso a janela da casa de ROGÉRIO, inclusive constatamos que existe no local várias pedras para facilitar acesso de pessoas mais baixas
, segue abaixo fotos do local, esta última foto confirma a grande circulação de pessoas no acesso a janela da cozinha da casa de Rogério, isso, no quintal da casa vizinha.

Procuramos conversar com o proprietário da casa vizinha, sem êxito, haja vista já estava trabalhando, de acordo informações, se trata de um homem de bem,
trabalhador, e que sofre com a traficância de drogas em seu quintal, não podendo falar nada.

Ao término das buscas na casa de ROGÉRIO, foi realizado a apreensões das drogas e outros pertences, e ainda dado voz de prisão pela Autoridade Policial presente no local, Dr. Marcel Gomes de Oliveira (...)
” – destaque no original.

As informações colhidas no depoimento do investigador de polícia foram ratificadas em juízo pela autoridade policial
Marcel Gomes de Oliveira
, que confirmou que a casa do acusado possuía um percurso lateral que seguia até uma janela, local onde os usuários adquiriam a droga. Por fim, a testemunha ressaltou que no aparelho celular do réu foi encontrada uma guia de batismo junto à facção criminosa “Comando Vermelho”:

“
(...) se tratava de uma operação na verdade relacionada com homicídio e aí a gente foi até a casa do Rogério para cumprir busca ali (...)
foi encontrada grande quantidade de entorpecente na casa dele e foi dado voz de prisão também pelo crime de tráfico de drogas
(...) a gente não achou a droga toda de uma vez.
Inicialmente encontramos uma porção maior (...) depois encontramos vários papelotes no lado esquerdo, sobre um freezer. Além da droga foram encontrados alguns apetrechos, prato com resquícios de droga (...) dinheiro trocado. (...) Tinha uma janela que dava acesso à lateral da casa, onde tinha um trieiro, uma trilhazinha, que, segundo informações, seria por essa janela que o entorpecente seria entregue.
(...) Durante a investigação do crime de homicídio eu sei que
no celular dele foi encontrada uma guia de batismo dele dentro da facção Comando Vermelho
(...)
” (mídia de Id. 150391969) – destaquei.

Igualmente, o policial civil
Alex Gibson da Cunha Lescano
, embora não se lembrasse dos detalhes da apreensão quando ouvido em juízo, na fase investigativa informou que na residência do réu foram encontradas várias porções de drogas prontas para o consumo e que as características do local indicavam ser um ponto de venda de entorpecentes:

“
(...) que participou do cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão para investigar crime de homicídio, tendo como vítima IGOR PAULO TAQUES; QUE efetuou diligências no Bairro Serra Dourada em Várzea Grande-MT, juntamente com o Delegado MARCEL GOMES e IPCS, e pelos IPCs GERSON, LAURIANA e RANDER: QUE segundo o depoente, foram até a Rua sem saída, esquina com Rua Santa Cruz, em frente ao Bar do Sidney, onde foram recebidos por ROGÉRIO DOS SANTOS RAFAEL, que se identificou como proprietário do estabelecimento;
QUE o depoente afirma que após informarem sobre a decisão judicial, foi autorizada a entrada pelo Sr. ROGÉRIO, sendo que ao efetuar minuciosas buscas, foi localizado pelo Investigador GERSON, uma porção de substância análoga a pasta base
; QUE ao dar continuidade as buscas
foi localizado pelo Delegado MARCEL GOMES, outra porção, contendo 30 ̈cabecinhas" de substancia análoga a pasta base, além de uma colher com resquícios de entorpecentes e R$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais), sendo notas de 50, 10, 5 e 2 reais em espécie e RS 14,00 (quatorze reais) em moeda, ocasião em que foi dado voz de prisão a ROGÉRIO DOS SANTOS RAFAEL, por tráfico de drogas
(...)
” (Id. 150391957, p. 21) – destaquei.

“
(...) Nós fomos cumprir um mandado de busca e no local foi encontrado entorpecente pela autoridade policial, Dr. Marcel Gomes, eu não lembro a quantidade, mas lembro de ter feito a prisão dele. (...)
Pelas características, a droga seria destinada ao tráfico (...) várias cabecinhas prontas para o uso
. Não me lembro se tinha balança ou outros objetos (...)
” (mídia de Id. 150391985) – negritei.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que a prova testemunhal foi uníssona ao ressaltar que, no cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, foram apreendidas na residência do réu 32 porções de cocaína prontas para a venda, além de prato e resquícios da preparação da droga.

Ademais, em entrevista com a vizinhança, os investigadores de polícia foram informados que o local era um ponto de intensa traficância de drogas, especialmente no período noturno, e que o produto era entregue por uma janela lateral, o que foi constatado e demonstrado pelo relatório de investigação de
Id. 150391957, pp. 30-33
, existindo uma trilha bem delineada no terreno ao lado do imóvel e diversas embalagens usadas de entorpecentes foram encontradas descartadas no chão, elementos que evidenciam a veracidade dos fatos descritos na denúncia.

Logo, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, inviável a absolvição do acusado Rogério com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso ministerial deve ser provido.

Diante do exposto,
condeno o acusado Rogério dos Santos Rafael
nas sanções do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

Embora o acusado Rogério responda por outro processo criminal (ação penal n. 0022205-73.2019.8.11.0002), inexiste condenação definitiva em seu desfavor, razão pela qual os seus
antecedentes criminais
devem ser considerados imaculados (STJ, Súmula n. 444).

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

A
quantidade
de droga apreendida (14,29g de cocaína) não se mostra expressiva, não justificando o aumento da pena basilar, apesar da
natureza
altamente nociva da droga apreendida
.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
5 anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes (STJ, Súmula 630) a serem consideradas, de modo que mantenho a sanção provisória em
5 anos de reclusão
.

Na terceira etapa, considerando a informação de que o acusado integra organização criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Portanto, inexistindo causas de aumento ou diminuição a incidir, torno definitiva a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e a primariedade do réu
(CP, art. 33, § 2º).

Por fim, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
500 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
condenar o acusado
Rogério dos Santos Rafael
à pena

corporal de
5 anos de reclusão
no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo,
pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023